Tribunal: STF
Processo: RE 73221
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO, COM BASE EM DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO DO PODER PÚBLICO. DECISÃO DE CÂMARA
ISOLADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O DECISORIO.